Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Civil e Processual civil. Embargos de terceiro. imóvel. Penhora. Escritura pública de compra e venda da nua-propriedade. Embargante. Titular exclusivo da nua-propriedade do imóvel. Incapacidade absoluta do adquirente à época da pactuação. Menor impúbere. Genitores. Representação legal. Registro de compra e venda da nua-propriedade na matrícula do imóvel. Genitores como coproprietários do imóvel. Erro material. Medida constritiva determinada no bojo de cumprimento de sentença manejado em desfavor do genitor. Retificação de ofício do registro no álbum cartorário (Lei n. 6.015/73, art. 213). Retificação posterior ao ato constritivo. Efeitos ex tunc e erga omnes. Atos emanados de registro público. Fé pública. Presunção de veracidade e legalidade. Elementos materiais a demonstrarem a propriedade exclusiva do embargante em data sobejamente anterior à ultimação do ato constritivo. Evidenciação. Boa-fé. Penhora. Desconstituição. Imperativo legal. Apelo provido. Agravo interno prejudicado. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo embargos de terceiro, julgara improcedente o pedido volvido à desconstituição de constrição judicial que, no bojo de cumprimento de sentença manejado em desfavor do genitor do embargante, recaíra sobre unidade imobiliária cuja nua-propriedade declarara o terceiro ter adquirido, de forma exclusiva, em data sobejamente anterior à ultimação da medida constritiva.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de estofo material, nos fólios processuais, apto a induzir à apreensão de que figura o embargante como titular exclusivo da propriedade do imóvel individualizado, objeto de medida constritiva empreendida no transcurso do cumprimento de sentença subjacente, de molde a, acaso divisada a sua propriedade exclusiva sobre o imóvel, ensejar a desconstituição da penhora que fora sobre ele determinada, porquanto não integraria aludido bem o patrimônio daqueles que compõem a angularidade passiva do rito executivo.
III. Razões de decidir
3. A despeito de a retificação de ofício do registro de matrícula do imóvel ter ocorrido posteriormente à ultimação do ato constritivo incidente sobre o bem, evidenciado que, na escritura pública de compra e venda do imóvel, lavrada em data sobejamente antecedente à penhora infirmada, fora atribuída ao embargante a titularidade exclusiva da nua-propriedade do imóvel, soa evidente a inviabilidade de ser compreendido que a aquisição integral havida ocorrera somente na data em que promovida a retificação do registro imobiliário por parte do oficial registrador, pois o assentamento registral é que estivera eivado de erro material (LRP, art. 213).
4. Evidenciada a aquisição da nua propriedade do imóvel em data substancialmente antecedente à penhora que o atingira, advinda de executivo alheio ao proprietário, conquanto retificado de ofício, pelo oficial registrador, o registro imobiliário pertinente ao bem, em compasso com o disposto na escritura pública de compra e venda, somente após a constrição, o proprietário, elidida situação de fraude à execução, está revestido de lastro para defender a posse e titularidade da unidade imobiliária em face da constrição advinda de cumprimento de sentença manejado em desfavor do seu genitor, sob pena de, em última síntese, legitimar-se a expropriação de patrimônio de terceiro adquirente de boa-fé à margem da norma legal.
5. À luz da garantia constitucional de que ninguém pode ser expropriado de seu patrimônio sem o devido processo legal, emerge a constatação de que, divisado que assiste ao embargante a propriedade exclusiva sobre o imóvel, e não compondo ele a angularidade passiva do executivo do qual emergira a medida constritiva infirmada, a titularidade do direito à propriedade que o assiste com exclusividade não pode ser alcançada por atos expropriatórios determinados no bojo de cumprimento de sentença manejado em desfavor do seu genitor, porquanto evidenciado que a participação dele, para a perfectibilização do contrato de compra e venda do imóvel, cingira-se à representação legal do embargante, que, à época da pactuação, era menor impúbere, de maneira que, não assistindo ao executado qualquer direito sobre a propriedade do imóvel, imperativo o desfazimento de penhora que recaíra sobre unidade imobiliária na qual detém o embargante a propriedade exclusiva.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Agravo interno prejudicado. Unânime.